Tribunal: TJMT
Processo: 1028603-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028603-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JEMERSSON ROBERTO SANTOS SILVA - CPF: 712.176.794-56 (PACIENTE), NELSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 048.087.571-50 (PACIENTE), HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS - CPF: 084.914.061-74 (PACIENTE), VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 105.398.304-29 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. C. B. D. S. - CPF: 071.556.101-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE MORAES - CPF: 020.765.151-51 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de quatro pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva em face da prática, em tese, d
os crimes de
homicídio triplamente qualificado, tráfico de drogas e corrupção de menores.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em:

(i) avaliar a legalidade e a fundamentação do decreto de prisão preventiva;

e

(
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando os antecedentes criminais e os indícios de reiteração delitiva.

4. As condutas atribuídas aos pacientes, incluindo tentativa de fuga, destruição de provas e confissões detalhadas dos fatos, evidenciam risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

5. Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se insuficientes para garantir os fins do processo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

6. Não há ilegalidade manifesta no decreto de prisão preventiva que justifique a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta dos crimes e a reiteração delitiva autorizam a decretação da prisão preventiva, especialmente quando embasada na garantia da ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a eficácia da persecução penal."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de

JEMERSSON ROBERTO SANTOS SILVA
,
NELSON GOMES DOS SANTOS
,
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis
/MT
que, no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1002957-81.2024.811.0050
, decretou a prisão preventiva dos pacientes.

A Defesa
Pública

verberou
que
o paciente
Jamerson
Roberto Santos Silva
praticou
, em tese, os crimes de
Homicídio Triplamente Qualificado, por motivo fútil, por meio que resulte perigo comum, e mediante emboscada
(
art. 121, §2°, II, III e IV do Código Penal
)
, além do delito
previsto no
art. 33,
c
aput
,
da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069
; enquanto que os pacientes
Nelson Gomes Dos Santos, Valdeir Ferreira Dos Santos e Humberto Manoel Da Silva Santos
pratica
ra
m
, em tese
m
o
crime de Homicídio Triplamente Qualificado, por motivo fútil, por meio que
resulte perigo comum, e mediante emboscada, tipificado no art. 121, §2°, II, III e IV do Código Penal
.

Em síntese,
a impetrante
sustentou que
a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
I)
a decisão
que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s carece de fundamentação
; II)

ausência de
indícios que os pacientes representem risco à instrução criminal ou à ordem pública
.

Ao final, requereu a concessão do pedido de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao
s
paciente
s
, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

246508191
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
247594157
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id
.

248474159
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal
que est
aria
m

submetido
s

o
s
paciente
s

JEMERSSON ROBERTO SANTOS SILVA
,
NELSON GOMES DOS SANTOS
,
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
, por ordem do Juízo
Plant
onista da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1002957-81.2024.811.0050

que os pacientes foram presos, em flagrante, no dia
01/10
/2024
, todos
pela prática
, em tese,
do crime de homicídio triplamente qualificado, sendo que
Jemersson
Roberto ainda foi preso pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Apresentados em audiência de custódia, no dia
03/10/
2024,
a Autoridade Coatora
homologou
o auto de prisão em flagrante
,
em relação ao
s
crime
s
de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33 da lei 11.343 c/c art. 244-b do ECA)
,
imputado
s
ao acusado
Jemersson
Roberto Santos Silva
,
convertendo a sua
prisão em preventiva.

Com relação ao
crime de homicídio triplamente qualificado, imputado ao
s pacientes
Humberto Manoel Da Silva Santos, Valdeir Ferreira Dos Santos, Nelson Gomes Dos Santos
e

Jemersson
Roberto
,
a autoridade coatora relaxou a prisão em flagrante
, por inexistir
circunstâncias
de flagrante
. Contudo,
naquela oportunidade,
acolheu a manifestação ministerial
e
decret
ou
a prisão preventiva dos pacientes.

Denota-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva
fundamentou-se na
garanti
a

da
ordem pública
,
para evitar a reiteração delitiva
, porquanto os
paciente

Humberto Manoel da Silva Santos
e
Nelson Gomes dos Santos

registra
m

antecedentes
criminais
, inclusive p
ela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e
homicídio
.

Consignou-se que o decreto prisional

se
fundamenta para
aplicação da lei penal
, porquanto o paciente
Jemerson
tentou fugir e resistiu à prisão
, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo
,
enquanto
Humberto, ao ser descoberto o seu paradeiro, quebrou o seu celular, como forma
de obstruir as investigações – ação típica de faccionados.

Neste contexto, a autoridade coatora anotou que o paciente
Nelson
Gomes dos Santos, ao ser interrogado
pela autoridade policial,
narrou em detalhes a ação criminosa que levou
ao
óbito
,

a vítima
Douglas
de Moraes
,
no dia 30/09/2024,
descrevendo o envolvimento dos pacientes
Jemers
s
on
Roberto, Humberto Manoel e
Valdeir
.

Some-se a isto, que o paciente
Humberto Manoel da Silva Santos

“
confessou a prática delituosa, afirmando que já havia recebido a ordem para matar uma pessoa em razão de uma dívida de drogas. Ele relatou que estava na casa de
Jamersson
, aguardando a chegada de Nelson e Valdeir, quando
Jamersson
lhe entregou um revólver calibre .38 municiado. Afirma, ainda que efetuou três disparos contra a vítima
”.

Como se vê, o juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente

Jemersson
, em relação ao crime de tráfico de drogas, porquanto foram apreendidas
“
02 (duas) porções de grandes
Pasta Base de Cocaína
; 38 (trinta e oito) unidade(s) Embalagem Plástica Tipo Zip
Lock
; 01(um) unidade(s) Balança de Precisão
”
; decretando a prisão preventiva de todos os pacientes
, em relação ao crime de homicídio
para resguardar a ordem pública que ficaria abalada pela reiteração delitiva,
bem como, para aplicação da lei penal
e
por conveniência da instrução criminal
,
devido a
tentativa de fuga e obstrução
da investigação com a quebra do aparelho celular
.

No caso dos autos, verifica-se que a materialidade dos delitos e os indícios de sua autoria são inquestionáveis, de tal sorte que justificam a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes.

Ademais, não
se
vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante dos pacientes a justificar a concessão de tutela liminar.

Acresça-se que
,
havendo reiteração delitiva
específica
,
não há que se falar em ausência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto a prisão foi decretada para garantia da ordem pública.

Desta forma, concluo que a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, bem como, no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Quanto à adoção de
medidas
cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JEMERSSON ROBERTO SANTOS SILVA
,
NELSON GOMES DOS SANTOS
,
HUMBERTO MANOEL DA SILVA SANTOS
e
VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025